Tribunal: TJMT
Processo: 0036377-02.2016.8.11.0042
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036377-02.2016.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), LEONARDO DE OLIVEIRA GARCIA - CPF: 012.477.121-17 (EMBARGANTE), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORMENTE OPOSTOS – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – ACÓRDÃO UNÂNIME – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PRETENSÃO – ANÁLISE DO MÉRITO DOS EMBARGOS ANTERIORES – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – ART. 223, §§ 1º E 2º DO CPC – JUSTIFICATIVA NÃO ACOLHIDA – IMPOSSIBILIDADE DE LABOR NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP – EMBARGOS REJEITADOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.

Não se demonstrando a correlação entre a justificativa apresentada e a perda do prazo para interposição do recurso, não há que se falar em análise do mérito de embargos de declaração não conhecidos anteriormente.

Inexistindo, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos em favor de
Leonardo de Oliveira Garcia
contra o acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal, proferido no julgamento dos Embargos de Declaração nº 0036377-02.2016.811.0042 que, à unanimidade, acolheu a preliminar de intempestividade suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça e não conheceu do recurso de embargos de declaração opostos (acórdão – Id. 104709989).

Sustenta a douta defesa do embargante que, acerca da intempestividade dos embargos de declaração julgados, há justo motivo que impediu a interposição dentro do prazo legal, qual seja, a pandemia da Covid-19, óbito de seu esposo e o seu diagnóstico de enfisema pulmonar. Requer, por oportuno, o acolhimento da justa causa para que seja recepcionado o recurso sob Id. 99868487, para análise do mérito pelos fundamentos expostos (Id. 105557487).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em contrarrazões apresentadas pelo Procurador de Justiça José de Medeiros, concluiu pelo não conhecimento do recurso, por ser intempestivo. Se conhecido, pelo provimento parcial apenas para correção de erro material (Id. 107010451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento dos Embargos de Declaração nº 0036377-02.2016.811.0042, interposto em favor de
Leonardo de Oliveira Garcia
.

Como é cediço, os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Sodalício por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração nº 0036377-02.2016.811.0042, ora embargado, restou assim ementado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADO ERRO MATERIAL – PRETENSA EXTIRPAÇÃO DE TRECHO DO ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ACÓRDÃO LASTREADO APENAS EM PROVAS INQUISITIVAS – CARÁTER INFRINGENTE – VISTAS À PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – SUSCITADA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIMENTO – PRAZO PEREMPTÓRIO – 02 (DOIS) DIAS – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Constatada a intempestividade dos embargos, uma vez que opostos quando já decorrido o prazo de 02 (dois) dias facultado pela Lei Processual Penal (art. 619), resta prejudicado seu exame pela ausência de requisito de admissibilidade.”
(Id. 103597461)

Ressai da leitura acima que os embargos de declaração juntados no Id. 99868488 foram opostos fora do prazo e, à unanimidade, a Segunda Câmara Criminal acolheu a preliminar de intempestividade suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça e não conheceu do recurso (Id. 104256003).

Não se verifica, nas argumentações expendidas pela defesa, a presença dos requisitos autorizadores do manejo de embargos de declaração, haja vista não haver qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.

No presente recurso, a defesa apresenta documentos (Ids. 105557480 a 105557482), a fim de justificar a interposição do recurso fora do prazo previsto no Código de Processo Penal.

Escora-se no preceito contido no artigo 223, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.”

O que se pretende com estes aclaratórios é a recepção dos embargos de declaração anteriormente apresentados, para análise da matéria de fundo, qual seja, modificação do acórdão no recurso de apelação.

Assim dispõe o Código de Ritos Penais acerca de aplicação subsidiária de lei processual diversa:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.”

Entretanto, entendo que a documentação acostada não é apta a isentar a intempestividade recursal.

Em que pese mencionar a Covid-19, verifica-se do laudo médico de Id. 105557480 que a causídica é “tabagista inveterada”, a qual desenvolveu D.P.O.C. e mantém tratamento medicamentoso contínuo, ou seja, nada mencionando que há correlação entre a pandemia e a enfermidade mencionada.

Em relação ao atestado de óbito de Id. 105557482, observa-se que o indivíduo que nele consta faleceu em 09 de outubro de 2020, sendo que o recurso apresentado fora do prazo foi apresentado em agosto de 2021. Logo, inexiste cogitar que este evento (óbito) guarde relação com a intempestividade recursal.

Importa mencionar que os documentos juntados pela douta defesa não comprovam qualquer impossibilidade de labor, que justificassem a interposição do recurso fora do prazo legal à época.

Compulsando os termos dos Embargos de Declaração interpostos com o acórdão recorrido, é cristalino o descabimento do recurso de Embargos de Declaração, diante de ausência de pressuposto necessário.

Assim, não ocorrendo qualquer das hipóteses elencadas na norma de regência, e considerando que esta Segunda Câmara Criminal prestou devidamente a tutela jurisdicional, não há que se falar em acolhimento dos declaratórios.

Neste sentido:

[...]
Se na fundamentação do acórdão embargado inexiste qualquer ponto obscuro, ambíguo, omisso ou contraditório, a rejeição do pedido de reapreciação da pena é medida de rigor, restando nítida a finalidade dos embargos de apenas rediscutir a matéria já discutida e decidida.”
(N.U 0020585-66.2018.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)

Desta feita, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

Com essas considerações,
rejeito os embargos de declaração
opos
tos em favor de
Leonardo de Oliveira Garcia
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021